Tribunal: STF
Processo: ARE 1467601
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “TÍTULO JUDICIAL. Embargos à execução. Juros de mora e atualização monetária. Questionamento quanto à incidência da Lei 11.960/09. Alterações que não alcançam os processos iniciados anteriormente. Precedentes do STJ. Embargos improcedentes Recurso não provido”. (eDOC 7 – ID: 02f38021)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 97 e 100, § 12, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 8c5c8f72)



    Sustenta, em síntese, que “não se está a querer que a correção monetária de acordo com a TR diária retroaja, mas tão somente que tenha incidência imediata, de forma que a TR somente será utilizada para os meses que se seguirem à vigência da norma em questão”. (eDOC 10 – ID: 8c5c8f72, p. 11)



    Após, em juízo de retratação, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, adequou o julgado para “determinar correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, de seis por cento ao ano, na forma do artigo 1° da Lei 9494/1997, redação da Medida Provisória n° 2180-35, de 24 de agosto de 2001, da citação, efetivada em 29 de novembro de 2007, ao advento da Lei 11960, de 29 de junho de 2009, e segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança a partir de então”. Colho a ementa proferida:  



    “REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Embargos à execução de título judicial. Servidores públicos estaduais. Quinquênios sobre os vencimentos integrais. Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. De modo semelhante, Supremo Tribunal Federal, Tema 810 de Repercussão Geral, conclusão do voto do relator, Ministro Luiz Fux. Adequação do julgado a tais orientações. Ação proposta em 28 de maio de 2007, citação efetivada em 29 de novembro de 2007. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, de seis por cento ao ano, da citação, efetivada em 29 de novembro de 2007, ao advento da Lei 11960, de 29 de junho de 2009, e segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança a partir de então”. (eDOC 29 – ID: b2605df7)  



    Na sequência, o Estado de São Paulo reiterou suas razões de recurso extraordinário, pleiteando, ainda, o sobrestamento dos autos até o julgamento final do tema 810 da repercussão geral (eDOC 32 – ID: a2570592). O recurso foi inadmitido (eDOC 37 – ID: 3d7b17b1) e após a interposição do recurso de agravo (eDOC 39 – ID: 3fefe4ca), os autos foram encaminhados para esta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, determinando a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme se verifica no seguinte trecho do acórdão proferido em sede de retratação:  



    “(...)



    Ação proposta em 28 de maio de 2007, citação efetivada em 29 de novembro de 2007, autos originários, fls. 02 e 194.



    Ajustamento do julgado a tais orientações para determinar correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, de seis por cento ao ano, na forma do artigo 1° da Lei 9494/1997, redação da Medida Provisória n° 2180-35, de 24 de agosto de 2001, da citação, efetivada em 29 de novembro de 2007, ao advento da Lei 11960, de 29 de junho de 2009, e segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança a partir de então.



    (...)” (eDOC 29 – ID: b2605df7, p. 5-6)  



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que afastada a aplicação da TR, prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, como índice de correção monetária. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 44048 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.04.2022)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não houve modulação dos efeitos dessa decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1165848 ED-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021)  



    Acrescento, ainda, que não há que se falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal, tendo em vista a adequação do acórdão recorrido à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    E por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente